Tribunal: STF
Processo: RE 88587
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-01
Data de publicação: 1978-12-01

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE CUSTAS EM PROPORÇÃO, NOS TERMOS
DO ART. 30, 'IN FINE', DA LEI DE DESAPROPRIAÇÃO. LEGITIMIDADE DA
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS 20% DOS DEPOSITOS RETIDO, APÓS O DECURSO
DE UM ANO DA AVALIAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.